Tribunal: TJMT
Processo: 1004767-86.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1004767-86.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: EDIVALDO DE SA TEIXEIRA
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NORTELÂNDIA
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus aviado em favor de Patryck Raphael Favalessa Fernandes, preso pela suposta prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I, do CP), apontando como autoridade coatora o juízo da Comarca de Nortelândia.
Sustenta que não há fundamentação para a manutenção da custódia processual, pois o juízo limitou-se a fazer ilações vagas sobre a gravidade do delito, sem, contudo, demonstrar a presença dos requisitos legais para a decretação da medida cautelar, ressaltando, ainda, ser possuidor de predicados pessoais favoráveis, razão pela qual caberia a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, prevista no rol do artigo 319 do Código de Processo Penal.
A liminar pleiteada foi indeferida por meio da decisão de id n. 35147960, haja vista que, a princípio, não foi visualizada a manifesta ilegalidade a autorizar a sua concessão. Também foram solicitadas informações à autoridade coatora, bem como determinada a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da Justiça.
É a síntese do necessário.
Decido.
Antes de tudo, convém salientar que, em decisão proferida em 27/2/2020, foi indeferida a liminar vindicada.
Entretanto, considerando a situação alarmante que não só a nossa nação mas todo o mundo tem vivido, decorrente da pandemia instalada pelo contágio do COVID-19 (Novo Coronavírus), o que, inclusive, motivou o Conselho Nacional de Justiça a recomendar algumas providências a serem tomadas pelos juízes neste momento de caos, dentre elas a reavaliação das prisões provisórias, já que a superlotação dos presídios pode acelerar o contágio, e, consequentemente, a morte de alguns custodiados, entendo plausível e necessária a revisão, de ofício, de decisões proferidas, nomeadamente daquelas em que se visualiza possível o acolhimento do pedido de tutela de urgência.
Não se pode olvidar, ainda, o teor da Portaria-Conjunta n. 249, subscrita pelo Presidente deste Sodalício e pelo Corregedor-Geral da Justiça, na qual dispõem sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus) no âmbito do Poder Judiciário, dentre elas o fechamento dos fóruns e do Tribunal de Justiça pelo prazo de trinta dias, com a suspensão de audiências e de sessões plenária, o que poderá ocasionar maior morosidade no julgamento do mérito do presente writ.
Por esta razão, revendo de ofício, a liminar vindicada, entendo ser o caso de concessão, pois, a despeito da gravidade da conduta do paciente, nada obsta a substituição de sua prisão preventiva por medidas cautelares diversas.
No caso deste remédio constitucional, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva pelos seguintes fundamentos:
“[...] Assiste razão à Autoridade Policial, uma vez que o artigo 312 do Código de Processo Penal permite a prisão de natureza cautelar para garantia da ordem pública, o que se evidencia no presente caso.
Isso porque, do que se verifica nestas investigações preliminares, é que os indícios de autoria estão configurados, tendo em vista que a equipe de investigação diligenciou até o local dos fatos, onde por meio da descrição dos suspeitos e analisando as imagens das câmeras de segurança das lojas da redondeza, foi possível identificar o suspeito PATRYCK RAPHAEL FAVALESSA.
E, ainda, ao ser ouvido perante a autoridade policial, PATRYCK RAPHAEL FAVALESSA confirmou sua participação no aludido roubo, dizendo também que os indivíduos JEFFERSON DE SOUZA TEIXEIRA e DAVID FELIPE DE SOUZA RODRIGUES estavam na companhia dele.
De mais a mais, o presente pedido de prisão preventiva tem o fito de acautelar o meio social e assegurar a própria credibilidade da justiça.
Vê-se das informações obtidas nas investigações preliminares que o crime em comento gerou forte abalo social e, tal é corroborado pela fala da vítima CRISTIAN ORMOND RIBEIRO DE CAMPOS, que afirmou que dois suspeitos adentraram o estabelecimento munidos de arma de fogo, renderam as atendentes e algumas pessoas que estavam no local e, após, subtraíram do caixa um valor estimado de R$ 7.000,00 (sete mil reais).
E, ademais, a autoria restou provada pelo termo de reconhecimento fotográfico de pessoa.
Lado outro, a materialidade também restou provada: por meio do Boletim de Ocorrência n.o 2020.20911 e pelos termos de depoimentos e de declarações.
Dessa forma, o presente pedido de prisão preventiva tem o escopo de acautelar o meio social e assegurar a própria credibilidade da justiça.
[...] Assim, preenchidos se encontram os requisitos fundamentais para a decretação da custódia preventiva, quais sejam, a constatação da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, bem como, a imperiosa obrigatoriedade de se garantir a ordem pública, em face da manifesta reação de insegurança e indignação da comunidade, frente ao referido crime, que se acha em fase de apuração. [...]” (id. 34918967).
“[...] A prisão preventiva tem a característica de rebus sic stantibus, porquanto pode ser revogada conforme o estado da causa, desde que desapareçam os pressupostos que ensejaram sua decretação.
Ocorre que, observo que não houve alteração do contexto fático dos autos, que ensejasse a revogação da referida prisão preventiva do acusado.
Isso porque, os fundamentos aportados pela defesa como desconstrutivos da prisão em exame, não estão aptos a acautelar o meio social, em razão da gravidade do delito.
A par disso, analisando os fatos e a forma como ocorreu o crime, extrai-se a referida gravidade concreta do delito, logo, medidas cautelares diversas da prisão mostram-se ineficazes para salvaguardar o meio social. Explico.
In casu, o próprio acusado confessou ter concorrido para a prática do assalto, contudo, alegada confissão é critério a ser verificado em eventual atenuante da pena, o que destoa do exame cautelar dos fatos a ensejar a garantia da ordem social, pelo menos até que a instrução possa delinear de modo mais cristalino a verdade fática a traduzir a verdade real e a fiel justiça.
Nesse passo, não há que se ocasionalmente falar em segregação cautelar desproporcional e exacerbada, haja vista a prática imputada ao acusado, sendo de elevada gravidade e suficiente para abalar a ordem social, bem jurídico tutelado por lei, que afasta, no momento, a análise dos argumentados predicados favoráveis do protagonista do caso em comento. [...]” (id. 34918971).
A prisão preventiva, quando necessária, há de ser assentada no fumus comissi delicti e no periculum libertatis, o primeiro relacionado à prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria, e o segundo a uma das situações descritas no art. 312 do CPP.
Não por outra razão, deve vir sempre lastreada em fatos concretos observáveis no processo, sob pena de assumir feições antecipatórias da pena, esgarçando o princípio constitucional de presunção de inocência (STF, HC 98862, Rel. Min. Celso de Mello).
As características do próprio delito infringido não são suficientes para legitimar o cárcere antecipado.
O tipo penal nem sempre é, necessária e objetivamente, indicador da necessidade da prisão. As circunstâncias fáticas do caso é que devem mostrar a imprescindibilidade de sua aplicação.
Esta é a lição de Gustavo Henrique Badaró:
“A prisão não pode ser um corolário automático da imputação, o que significaria restaurar um regime de prisão obrigatória. A decretação da prisão não pode ter por fundamento apenas a gravidade abstrata do crime (por exemplo, por se tratar de tráfico de drogas ou de roubo). Aliás, tal prisão, além de desrespeitar a garantia constitucional da motivação das decisões judiciais, também fere a presunção de inocência, uma vez que decorreria do tipo penal imputado, independentemente da necessidade concreta da medida” (Processo Penal, 3a edição, 2015, Ed. Revista dos Tribunais, p. 991).
E não destoa a jurisprudência dos nossos Tribunais:
[...] A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art.93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime.
[...] A garantia da ordem pública e a gravidade abstrata do delito, dissociadas de quaisquer elementos concretos e individualizados que indicassem a necessidade da rigorosa providência cautelar, não constituem fundamentação idônea para justificar a medida extrema. Constrangimento ilegal configurado. [...] (STJ, HC 349.917/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 15/12/2016).
[...] 3. Prisão preventiva. Decretação por força da mera gravidade da imputação, sem base em elementos fáticos concretos. Inadmissibilidade. Medida que exige, além do alto grau de probabilidade da materialidade e da autoria (fumus commissi delicti), a indicação concreta da situação de perigo gerada pelo estado de liberdade do imputado (periculum libertatis) e a efetiva demonstração de que essa situação de risco somente poderá ser evitada com a máxima compressão da liberdade do imputado. Necessidade, portanto, de indicação dos pressupostos fáticos que autorizam a conclusão de que o imputado, em liberdade, criará riscos para os meios ou o resultado do processo. Inidoneidade, na espécie, dos fundamentos adotados para a decretação da custódia. Superação, nesse ponto, do enunciado da Súmula no 691 do Supremo Tribunal Federal. [...] 4. A prisão preventiva exige, além do alto grau de probabilidade da materialidade e da autoria (fumus commissi delicti), a indicação concreta da situação de perigo gerada pelo estado de liberdade do imputado (periculum libertatis) e a efetiva demonstração de que essa situação de risco somente poderá ser evitada com a máxima compressão da liberdade do imputado. 5. Constitui manifesto constrangimento ilegal a decretação da prisão preventiva com base na mera gravidade da imputação, sem a indicação concreta dos pressupostos fáticos que autorizam a conclusão de que o imputado, em liberdade, criará riscos para os meios ou o resultado do processo. 6. Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente, estendendo-se seus efeitos aos corréus que se encontram na mesma situação (HC 122057, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, Publicação DJe 10-10-2014).
No caso em tela, quanto à garantia da ordem pública, o juízo singular limitou-se a reproduzir os fatos apurados no inquérito, justificando a prisão do réu apenas na gravidade do crime – “roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo” –, sem indicação de elementos concretos existentes nos autos a recomendar a constrição máxima.
Muito embora o roubo circunstanciado seja mesmo considerado crime de natureza grave em nosso sistema normativo, a decisão não aponta elementos concretos que autorizem e recomendem a prisão do paciente.
Assim, a despeito da gravidade da conduta imputada ao paciente, após examinar o vasto conjunto probatório coligido no presente feito, não verifiquei a presença de base empírica satisfatória a comprovar sua acentuada periculosidade, ou indícios de que, em liberdade, voltará a praticar outros atos delituosos.
Pelo contrário.
Segundo se depreende dos autos, o acusado possui residência fixa [id. 34918954] e trabalho lícito [id. 34918978] – exerce a função de motorista para o empregador Edilouson Alves Sena –, predicados que devem ser sopesados em seu favor.
Ademais, em consulta aos antecedentes criminais do acusado, verifiquei a existência apenas de uma ação penal de 2018, pela prática do crime de lesão corporal em âmbito doméstico, o que entendo insuficiente para evidenciar a sua periculosidade e a possibilidade de reiteração delitiva, se posto em liberdade, sobretudo se puderem ser estabelecidas medidas cautelares alternativas para garantir a ordem pública.
Também não há qualquer fundamento concreto no sentido de que a liberdade do réu implicará em entrave, de qualquer ordem, para o desenrolar da instrução criminal ou aplicação da lei penal.
Forte em tais razões, não há falar em decreto da medida extrema de privação de liberdade, podendo a prisão preventiva ser substituída por outras medidas cautelares, que, aliás, é a regra insculpida no ordenamento jurídico vigente, ex vi do teor contido no art. 282, § 6o, do CPP, segundo o qual “A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)”.
Em termos de medidas cautelares pessoais, o juiz deve se pautar pelo princípio da intervenção mínima, preferindo sempre as menos onerosas à liberdade do indiciado ou acusado, reservando-a a prisão apenas para as situações em que as demais, comprovadamente, se mostrarem inadequadas ou insuficientes para preservar as situações de risco, do processo ou da ordem pública.
À vista do exposto, de ofício, DEFIRO EM PARTE o pedido liminar para substituir a custódia preventiva do paciente Patryck Raphael Favalessa Fernandes pelas seguintes medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do CPP:
(i) comparecimento mensal em juízo, até o quinto dia útil, para informar e justificar suas atividades, após o retorno das atividades do Poder Judiciário;
(ii) não se ausentar do território da comarca, sem autorização judicial, comunicando à autoridade judiciária, imediatamente, eventual mudança de endereço, fornecendo o novo lugar em que poderá ser encontrado;
(iii) recolher-se em residência no período noturno, finais de semana e nos dias de folga;
(iv) não se envolver em outro fato criminoso; e,
(v) não se aproximar das vítimas e das testemunhas arroladas pela acusação a uma distância mínima de quinhentos metros, tampouco manter com elas qualquer tipo de contato ou de comunicação, inclusive por telefone, redes sociais ou aplicativos de mensagens, como WhatsApp.
Delego ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor do paciente Patryck Raphael Favalessa Fernandes, salvo se por outro motivo estiver preso, advertindo-o expressamente sobre as medidas cautelares impostas, as quais deverão constar do mandado, e sobre a possibilidade de decreto de nova prisão, em caso de descumprimento, desde que devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos.
Desde já fica o juízo de origem autorizado a revogar, a substituir ou a acrescentar outras medidas cautelares, desde que não prejudique a situação processual do réu, salvo se surgirem elementos ou circunstâncias supervenientes hábeis a autorizar a imposição de medidas mais drásticas.
Publique-se.
Cumpra-se, retornando-me os autos conclusos para julgamento do mérito do habeas corpus.
Cuiabá, 30 de março de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.